Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708442-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA MARTINS NOVAIS, FELIPE JOSE SILVA NOVAIS AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0724026-17.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à arrematação apresentada por Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais (id 149246219 dos autos originários). Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais narram que a decisão agravada tratou da penhora e arrematação do imóvel localizado na SQNW 311, bloco H, apartamento n. 511, Residencial Vivacité, Noroeste, Brasília/DF. Relatam que o Juízo de Primeiro Grau determinou a regularização processual e a apresentação de cópias de seus documentos pessoais e comprovantes de residência. Acrescentam que cumpriram a diligência, mas o Juízo de Primeiro Grau determinou que apresentassem procurações com firma reconhecida em cartório. Afirmam que interpuseram agravo de instrumento contra mencionada decisão e cumpriram a determinação em 5.12.2022. Discorrem que o leilão judicial ocorreu em 2.12.2022. Afirmam que o auto de arrematação deveria ter sido juntado aos autos na data do ato, mas se deu quatro (4) dias depois. Acrescentam que o leiloeiro informou que os arrematantes não procederam com as assinaturas no mesmo momento em que receberam o documento. Sustentam que não foram intimados para se manifestar sobre o laudo de avaliação do imóvel e para impugnar as decisões após a juntada de suas procurações e perderam a oportunidade de liquidar o valor da execução. Defendem a nulidade da arrematação porquanto deveriam ter sido consultados antes de o Juízo de Primeiro Grau ter formado seu convencimento sobre a matéria, o que incorreu em cerceamento de defesa. Mencionam os arts. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil e art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Citam o art. 903, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil. Argumentam que o leiloeiro não cumpriu com a obrigatoriedade da ampla divulgação nos meios de comunicação em violação a Resolução n. 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça e aos princípios da boa-fé e da transparência. Acrescentam que a única forma de publicidade adotada foi a inclusão no sítio eletrônico do leiloeiro. Discorrem que o leiloeiro não juntou prova de que o primeiro leilão designado para o dia 29.11.2022 foi negativo, de modo que não poderia ter iniciado o segundo leilão. Informam que o preço de mercado do imóvel é de R$ 2.565.214,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil duzentos e quatorze reais) e o valor arrematado é de R$ 1.165.000,00 (um milhão cento e sessenta e cinco mil reais). Destacam que o valor é cinquenta por cento (50%) inferior ao preço de avaliação e, portanto, tem-se por caracterizado o preço vil. Ressaltam que a constrição de seu patrimônio se deu em montante substancialmente acima da execução em violação ao art. 805 do Código de Processo Civil. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a possibilidade de depósito recursal no valor da execução. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar nula a arrematação do imóvel realizada. O preparo recursal foi recolhido (id 44508998 e id 44509000). Esta Relatoria determinou a intimação de Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais para se manifestarem sobre eventual não conhecimento parcial do recurso: 1) por ausência de dialeticidade recursal das alegações referentes à ofensa ao contraditório e à ampla defesa e à aplicação de preço vil ao imóvel e 2) por inovação recursal e supressão de instância quanto à tese de excesso de penhora e ao requerimento de depósito do valor da execução (id 44660621). Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais apresentaram manifestação, em que defenderam o conhecimento integral do agravo de instrumento (id 45267014). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que a manifestação de id 45267014 não será considerada para análise desta Relatoria porquanto apresentada após esgotado o prazo para manifestação. Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais foram intimados por esta Relatoria para se manifestarem acerca de eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento no prazo de cinco (5) dias (id 44660621). O ato judicial foi publicado em 22.3.2023 (id 44900015). A consulta aos registros do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) revela que o sistema registrou ciência do despacho em 22.3.2023. O prazo de cinco (5) dias se iniciou em 23.3.2023 e findou em 29.3.2023. Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais somente apresentaram manifestação em 31.3.2023, desacompanhada de qualquer justificativa para o atraso. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL 1.1. Ausência de dialeticidade recursal Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais alegam cerceamento de defesa e aplicação de preço vil ao imóvel arrematado. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. [1] Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida. Sua ausência, portanto, impede o conhecimento do recurso. A decisão recorrida não conheceu das matérias concernentes ao cerceamento de defesa e à aplicação do preço vil em virtude de sua preclusão. Confira-se o seguinte trecho por oportuno (id 149246219 dos autos originários): Inicialmente, não conheço dos tópicos acerca da aplicação de preço vil ao imóvel e a tese de ofensa ao contraditório e ampla defesa (cerceamento da defesa processual), uma vez que ocorreram em relação à situações pretéritas à arrematação e que já foram devidamente decididas, estando, portanto, preclusas, ao menos perante este Juízo, já que há agravo de instrumento ainda em curso acerca da nulidade dos atos perpetrados a partir do desentranhamento da impugnação ao laudo de avaliação. Como dito antes, os executados tiveram, no momento oportuno, a possibilidade de impugnar o laudo de avaliação, mas deixaram de cumprir com as determinações judiciais dentro do prazo a eles facultado, gerando, dessarte, a preclusão tanto da possibilidade de arguição de preço vil como da tese de cerceamento de defesa. Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais apenas ratificam as teses de cerceamento de defesa e a aplicação de preço vil ao imóvel arrematado apresentados em impugnação à arrematação e nada dispõem sobre a preclusão e o consequente não conhecimento das matérias. As razões recursais se encontram completamente dissociadas das matérias tratadas na decisão quanto aos pontos, o que incorre em manifesta ausência de dialeticidade recursal. Não conheço das alegações concernentes ao cerceamento de defesa à aplicação de preço vil ao imóvel leiloado. 1.2. Supressão de instância Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais requerem a possibilidade de depositar o valor da execução e alegam que a constrição de seu patrimônio se deu em montante substancialmente acima da execução em violação ao art. 805 do Código de Processo Civil. Verifico da análise dos autos originários que o requerimento e a alegação acima não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Incumbia à Kamila Martins Novais e à Felipe José Silva Novais exporem previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Análise da matéria concernente ao excesso de penhora, bem como à possibilidade de depósito do valor exequendo, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço da alegação relativa ao excesso de penhora e do requerimento de depósito do valor da execução. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a nulidade do leilão judicial realizado em razão da ausência de ampla divulgação. O art. 1o da Resolução n. 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça prevê que os leilões judiciais serão realizados exclusivamente por leiloeiros credenciados perante o órgão judiciário e atenderão aos requisitos da ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. O art. 16 do mesmo diploma normativo estabelece que os bens penhorados serão oferecidos em sítio eletrônico designado pelo juízo da execução, com descrição detalhada e preferencialmente por meio de recursos multimídia, para melhor aferição de suas características e de seu estado de conservação. A análise do Edital de Intimação – Leilão Eletrônico – Bem Imóvel juntado ao id 14807080 dos autos originários revela o atendimento dos normativos supracitados. O Juízo de Primeiro Grau designou leiloeiro público e indicou o portal www.leiloesjudiciaisdf.com.br para sua realização. O edital possui o detalhamento das datas e horários, descrição do bem, valor avaliado, ônus, recursos e protestos pendentes, dívidas tributárias, débito da demanda processual e as condições de venda. Consta do mencionado edital o seguinte trecho sobre publicação e publicidade (id 140807080 dos autos originários): Ficam os interessados intimados com a publicação do presente edital, que será feita na plataforma de editais do TJDFT (www.tjdft.jus.br) nos termos do art. 887, §1° do Código de Processo Civil e em site especializado do Leiloeiro e por todos os meios de comunicação por ele escolhidos para maior divulgação da venda. O edital de intimação foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 31.10.2022 (id 141123059 dos autos originários). O procedimento de alienação realizado nos autos originários não apresenta, em tese, irregularidade apta a ensejar sua nulidade. Concluo, em juízo de cognição não exauriente próprio deste momento recursal, que os argumentos de Kamila Martins Novais e de Felipe José Silva Novais não ensejam a reforma da decisão agravada. A análise do perigo da demora é desnecessária ante a ausência probabilidade de provimento recursal pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.